Tribunal: TJSP
Processo: 0000797-10.2016.8.26.0068
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000142089
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000797-10.2016.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante ALVARO GOMES
DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO,
mantendo-se, a r. sentença guerreada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCO DE
LORENZI (Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
WALTER DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL 0000797-10.2016.8.26.0068 – RELATOR WALTER DA SILVA - VOTO 41.367
VOTO RELATOR No 41.367
RECURSO DE APELAÇÃO No. 0000797-10.2016.8.26.0068
APELANTE: ALVARO GOMES DOS SANTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: BARUERI 01a VARA CRIMINAL
ALVARO GOMES DOS SANTOS APELA da r. sentença de
fls. 309/318, da lavra do(a) MM. Juiz (a) de Direito, Dr (a). Cyntia Menezes de Paula
Straforini, que o condenou às penas de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez)
dias de reclusão, para cumprimento em regime inicial semiaberto, além do
pagamento de 486 (quatrocentos e oitenta e seis) dias-multa, no mínimo legal, por
incurso no artigo 33, caput, § 4o, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/06.
Inconformado, insurge-se pretendendo a absolvição por
insuficiência de provas para a condenação. Subsidiariamente, requer a aplicação do
instituto da detração penal (fls. 367/374).
Regularmente processado o recurso, nas contrarrazões às
fls. 379/381 e 382/384, o Ministério Público requer o improvimento do apelo, para
que seja mantida a r. sentença condenatória.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer,
opinou pelo não provimento do recurso defensivo (fls. 393/403).
É O RELATÓRIO.
Consta da denúncia que, no dia 24.1.2016, por volta das
23h40, na Rua Augusta, n. 150, na cidade e Comarca de Barueri, ALVARO GOMES
DOS SANTOS mantinha em depósito, para entrega a consumo de terceiros, drogas
(153 porções de crack 67,89g e 72 pinos de cocaína 64,98g), sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar.
A materialidade delitiva afeiçoa-se inconteste, demonstrando-
a o auto de prisão em flagrante (fls. 38/39), boletim de ocorrência (fls. 46/48), auto

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL 0000797-10.2016.8.26.0068 – RELATOR WALTER DA SILVA - VOTO 41.367
de exibição e apreensão (fls. 71/72), laudo de constatação preliminar de substância
entorpecente (fls. 75/77), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 125/127), bem
como a prova oral colhida.
De igual forma, a autoria restou inequívoca.
O acusado, em ambas as fases da persecução penal, em
linhas gerais, negou qualquer relação com o entorpecente apreendido, sugerindo
que o flagrante teria sido forjado pelos policiais, os quais já o teriam “esculachado”
em abordagem anterior (fls. 43/44 e gravação audiovisual). Contudo, a versão
exculpatória apresentada não contou com a necessária demonstração de
veracidade, restando dissociada do conjunto probatório amealhado.
Com efeito, as declarações das testemunhas comprometem
sobremaneira a recorrente.
As testemunhas Edson e Pedro, Policiais Militares, quando
ouvidos na Delegacia, em firmes depoimentos, narraram as circunstâncias da prisão
em flagrante do apelante e apreensão dos entorpecentes descritos na denúncia (fls.
40 e 42). Os depoentes deram conta, em síntese, de que, durante patrulhamento de
rotina pelo local dos fatos, conhecida área de venda de drogas, avistaram um
indivíduo sentado em um banco de praça, na companhia de duas garotas, sendo
que eles, ao perceberem a aproximação policial, empreenderam fuga correndo.
Após breve perseguição, o réu acabou alcançado, sendo necessário o uso de força
moderada para contê-lo. Em revista pessoal, nada de interesse foi encontrado em
seu poder, tão somente um celular. Os depoentes retornaram ao local onde o
increpado estava sentado, logrando localizar um estojo com as porções de crack e
cocaína, bem como a quantia de R$ 2,50 (dois reais e cinquenta centavos).
Indagado, o acusado negou a propriedade dos entorpecentes encontrados, dizendo
que poderiam pertencer às duas garotas que estavam no local, cujas identidades
não soube declinar.
Em Juízo, sob o crivo do contraditório, ratificaram, no
essencial, o teor de suas declarações prestadas na fase inquisitorial (gravação
audiovisual).
Como se pôde verificar, não há que se questionar a autoria,
que restou devidamente comprovada, levando-se em conta as provas colacionadas
aos autos, notadamente a prova testemunhal acusatória.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL 0000797-10.2016.8.26.0068 – RELATOR WALTER DA SILVA - VOTO 41.367
Insta repisar que eventuais divergências sobre aspectos
insignificantes do processo não comprometem os testemunhos dos agentes
policiais, já que se justificam em razão do tempo transcorrido entre os fatos e a
instrução, de modo que não têm o condão de macular todo o contexto probatório e
elidir a responsabilização criminal do réu.
Com efeito, a valoração do depoimento de policiais obedece
aos mesmos princípios aplicados às demais pessoas, pois seria absurdo considerar-
lhes o cargo como fator de inidoneidade.
Neste sentido:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais

especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório
reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-la pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos,
por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do
agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse
servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação
policial, age facciosamente, ou quando se demonstrar tal como ocorre
com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram
suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios
idôneos” (HC 74.608-0/SP; Relator Ministro Celso de Mello, J.
18.02.1997).
E ainda:
“Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal
credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se
apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre e
desde que não defendam interesse próprio, mas agem na defesa da
coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do
Julgador” (Ap. 186.858-3 - 1a Câm. Criminal TJSP - Rel. Des. Jarbas
Mazzoni; JTJ 176/314).
No mais, o artigo 33, da Lei 11.343/06 retrata um tipo misto
alternativo, isto é, quaisquer das condutas descritas no dispositivo legal
caracterizam o crime em apreço.
Em razão disso, a conduta punível não é apenas vender ou
expor à venda substância entorpecente, mas, também, trazer consigo, ter em

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL 0000797-10.2016.8.26.0068 – RELATOR WALTER DA SILVA - VOTO 41.367
depósito, guardar substância entorpecente sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.
Ademais, por ser crime de perigo abstrato, pune-se a
conduta pelo risco que ela representa à saúde pública, não havendo a necessidade
de prova da efetiva prática de ato de mercancia, bastando que o agente traga
consigo, guarde ou mantenha em depósito substância entorpecente com finalidade
de venda.
Assim, tendo em vista o conjunto probatório seguro (a prova
oral acusatória; a quantidade, diversidade de espécies e forma de
acondicionamento das drogas e as circunstâncias da apreensão), conclui-se que as
substâncias entorpecentes apreendidas destinavam-se ao tráfico, sendo de rigor a
condenação do acusado.
Nesse sentido é a jurisprudência:
“Para a caracterização do delito de tráfico de entorpecente, irrelevante se
torna o fato de que o infrator não foi colhido no próprio ato da venda da
mercadoria proibida. Ademais, esse delito é de caráter permanente,
consumando-se com a detenção do tóxico pelo agente para a
caracterização” (RT 714/357).
Passo à análise da dosimetria das penas:
Atendendo aos critérios norteadores do artigo 59 do Código
Penal, fixou-se a básica no patamar mínimo legal, mantendo-se o mesmo nível na
segunda fase, pois, a despeito da incidência da circunstância atenuante da
menoridade relativa, a Súmula no 231, do STJ, não autoriza a redução da pena
aquém do mínimo legal.
Na terceira fase, incidente a causa de aumento de pena do
artigo 40, III, da Lei no 11.343/06, impôs-se o aumento da reprimenda de 1/6,
acertadamente.
Ainda na fase derradeira, procedeu-se à redução da pena
na fração de 1/6, em observância à causa especial de diminuição do artigo 33,
parágrafo 4o, da Lei no 11.343/06, uma vez que se trata de direito subjetivo do réu,
quando presentes os requisitos, como no caso sub judice. A quantidade de
substância entorpecente apreendida não autoriza a aplicação do redutor no patamar
máximo legal, consoante hodierno entendimento perfilhado por esta Colenda

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL 0000797-10.2016.8.26.0068 – RELATOR WALTER DA SILVA - VOTO 41.367
Câmara Criminal.
Tratando-se de delito equiparado a hediondo, impositivo o
regime inicial fechado, o único capaz de prover ressocialização ao increpado, tendo
em vista que suas limitações são as mais rigorosas possíveis, ensejando a reflexão
e a repressão do impulso delitivo.
Não se desconhece que o Plenário do Supremo declarou,
incidentalmente, a inconstitucionalidade da exigência do regime inicial fechado para
crimes hediondos e equiparados. Entretanto, por tratar-se de decisão de caráter
incidental, não possui efeito vinculante ou erga omnes, limitando-se, portanto, ao
caso concreto.
Ademais, no caso em exame, a inviabilidade da fixação de
regime prisional menos gravoso é reforçada no fato de que o réu, agindo em
conjunto ao menos com outras duas pessoas, mantinha em depósito, para difusão
ilícita, relevante quantidade e diversidade de espécies de drogas, a saber, crack e
cocaína, substâncias com capacidade de gerar enorme dependência química, com
grande vulneração da saúde física e psíquica dos usuários, o que revelou
acentuada culpabilidade.
O montante da reprimenda imposta é incompatível com a
substituição da pena corporal por pena restritiva de direitos.
Por fim, em que pese o disposto no artigo 387, § 2o, do
Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei no 12.736/2012, questões
atinentes à detração e promoção de regime deverão ser apreciadas pelo Juízo das
Execuções Criminais, que possui os informes suficientes a comprovar o real tempo
em que o acusado permaneceu provisoriamente preso, assim como o
preenchimento dos requisitos necessários à concessão de benefícios. A progressão
de regime concedida por Juízo de Conhecimento, sem considerar todo o histórico
prisional do sentenciado, viola os princípios constitucionalmente consagrados da
individualização da pena, do juiz natural e da isonomia.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO APELO
DEFENSIVO, mantendo-se, a r. sentença guerreada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL 0000797-10.2016.8.26.0068 – RELATOR WALTER DA SILVA - VOTO 41.367
WALTER DA SILVA
Relator